Tribunal: TJES
Processo: 0043135-06.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043135-06.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
–
SEM
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CLÁUSULA DE REGRESSO – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
IMPROVIDO
.

1.
A partir da análise do art. 17 da Lei nº 4.595/64, que define as instituições financeiras como “
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”
, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu que os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios atuam como instituições financeiras (REsp n. 1.726.161/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 3/9/2019.).

2
.
Não obstante a classificação do fundo de investimento como instituição financeira, o que, em tese, atrairia a incidência da Súmula 297 do STJ e do Código de Defesa de Consumidor, a própria Corte Superior firmou o entendimento de que, mesmo diante de contratos bancários, se o negócio jurídico for pactuado com o objetivo de fomentar a atividade empresarial – como no presente caso, deve ser afastada a aplicação do CDC.

3.
Ademais, não restou demonstrada vulnerabilidade da empresa cedente capaz de atrair a aplicação da teoria finalista mitigada e, portanto, caracterizá-la como consumidora. Sobre este ponto, destaco que a mera alegação de que a apelada está fora da sua área de atuação não serve, por si só, para confirmar a tese, posto que é plenamente possível e, inclusive, comum, o assessoramento técnico.

4
.
Quanto ao direito de regresso, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “é valida a cláusula contratual por meio da qual o cedente garante a solvência do devedor originário” (REsp n. 1.909.459/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021).

5
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Sem questões preliminares a serem debatidas e, após verificar os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
MILLE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISSETORIAL LP
ajuizou esta ação monitória em desfavor de
METALURGICA MOZER LTDA – EPP, MARIO LUCIO LONGUE MOZER e MARIA THERESA ERVATTI MOZER

argumentando, em síntese, que:

(1) pactuou com a primeira ré contrato que regula as Cessões de Crédito para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios;

(2) vários títulos de crédito teriam sido objeto de endosso da primeira requerida para a demandante, ora apelada;

(3) os títulos que acompanham a exordial não foram pagos, sendo o segundo e terceiro demandados igualmente responsáveis, vez que figuram como garantidores;

(4) em contato com os emitente do título, para fins de cobrança, estes teriam alegado que não receberam a mercadoria ou o serviço não havia sido prestado, bem como que alguns títulos haviam sido pagos diretamente a primeira ré

(5) a quantia devida pelos requeridos perfaz a monta de R$159.219,80 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos).

Após a instrução do feito, o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, julgou improcedentes os pedidos contidos nos embargos à ação monitória e, por conseguinte, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial.

Irresignada,
METALURGICA MOZER LTDA e outros
interpuseram o recurso de id. 7382591,

por meio do qual alegam, em síntese, que

(1)
deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, declarando-se a abusividade da cláusula contratual 7.1, que prevê multa de 10% em caso de inadimplência;
(2)
o contrato é marcado por absurda onerosidade ao responsabilizar a empresa ora apelante em caso de inadimplemento da dívida pelo credor originário, o que de fato ocorreu e levou ao ajuizamento da execução pela parte apelada, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade das cláusulas abusivas, nos termo do artigo 51, IV do CDC;

Pois bem.

Ao que se verifica, as questões submetidas a análise em sede recursal são: (i) aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) possível abusividade da cláusula que estabelece multa de 10% em caso de inadimplemento; (iii) possível abusividade da cláusula que prevê o direito de regresso em caso de inadimplemento do credor originário.

Antes de adentrar propriamente à análise das questões supracitadas, faz-se necessário delinear os termos da relação jurídica pactuada entre as partes.

Conforme se infere do documento colacionado às fls. 37/50 dos autos originários (id. 7382272), as partes firmaram entre si Contrato que Regula as Cessões de Crédito para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, por meio do qual títulos foram endossados pelo cedente, que agora figura como apelante, em favor do fundo, ora apelado.

Em síntese, com o objetivo de receber créditos de forma adiantada, a empresa apelante cedeu ao fundo apelado o direito de receber, posteriormente, o valor de determinadas dívidas.

Tal operação pode lembrar, em um primeiro momento, a atividade de fomento mercantil – factoring, “
caracterizada pela prestação de serviços e p
ela
compra de direitos creditórios originado de vendas mercantis ou de serviços (duplicatas ou outors papéis resultantes dessas vendas
” (definição divulgada pela Associação Nacional de Fomento Mercantil – ANFAC, http://www.anfac.com.br/v3/factoring-perguntas-frequentes.jsp).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já cuidou de diferenciar as empresas de factoring dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, sendo algumas das diferenças relevantes para o deslinde do presente feito, em especial a classificação, ou não, da empresa como instituição financeira.

De acordo com o art. 17 da Lei nº 4.595/64, “
Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros
”.

A partir da análise do referido artigo, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu que “
as empresas de factoring não são instituições financeiras, visto que suas atividades regulares de fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de terceiros
”. (REsp n. 938.979/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/6/2012.)

Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, por outro lado, foram equiparados às instituições financeiras, sob os fundamentos desenvolvidos no voto de relatoria do Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.726.161 – SP, que peço vênia para transcrever:

É que o FIDC é um condomínio que fornece crédito por meio de captação da poupança popular, sendo administrado por instituição financeira (banco múltiplo; banco comercial; Caixa Econômica Federal; banco de investimento; sociedade de crédito, financiamento e investimento; corretora de títulos e valores mobiliários ou uma distribuidora de títulos e valores mobiliários). Portanto, cumpre salientar que o art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.595/1964
espanca quaisquer dúvidas ao estabelecer que se consideram instituições financeiras
, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Ou seja, para os efeitos dessa lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer uma das atividades referidas no citado artigo, de forma permanente ou eventual.

Ainda, o art. 18, § 1º, do mesmo Diploma legal esclarece que, além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito ou da seção de crédito das cooperativas que a tenham,
também se subordinam às disposições e disciplina dessa lei no que for aplicável
, as bolsas de valores, as companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma,
e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e a venda de ações e quaisquer outros títulos, realizando nos mercados financeiro e de capitais operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras.

Portanto, a meu juízo, a operação
, até mesmo por envolver a captação de poupança popular mediante a emissão e a subscrição de cotas (valor mobiliário) para concessão de crédito,
é inequivocamente de instituição financeira
, bastante assemelhada ao desconto bancário.

(REsp n. 1.726.161/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 3/9/2019.)

Aderindo aos fundamentos acima expostos, há que se reconhecer que, no caso sob análise, a parte ora apelada atua como instituição financeira e atrai, portanto, a incidência da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula
n
. 297 -
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Segunda Seção, julgado em 12/5/2004, DJ de 8/9/2004, p. 129.)

Entretanto, a própria Corte Superior firmou o entendimento de que, mesmo diante de contratos bancários, se o negócio jurídico for pactuado com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, deve ser afastada a aplicação do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE DE FOMENTO. DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
A pessoa jurídica, na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, não é considerada a destinatária final do serviço. Precedentes.
4. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a revisão dos elementos fáticoprobatórios dos autos, procedimento inviável em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.646.329/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Encontrando-se o acórdão recorrido divergente da jurisprudência desta Corte quanto à matéria objeto da lide -
inaplicabilidade dos termos do Código de Defesa do Consumidor a financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial-
, necessária a devolução dos autos à origem para a prolação de nova decisão. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1.802.738/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

No contrato sob análise, é nítido o objetivo de fomento da atividade empresarial, notadamente porque, ao adiantar os créditos que seriam recebidos pela apelante tão somente em momento posterior, a apelada tornou livre o capital de giro da empresa.

Ademais, não restou demonstrada vulnerabilidade da empresa cedente capaz de atrair a aplicação da teoria finalista mitigada e, portanto, caracterizá-la como consumidora. Sobre este ponto, destaco que a mera alegação de que a apelada está fora da sua área de atuação não serve, por si só, para confirmar a tese, posto que é plenamente possível e, inclusive, comum, o assessoramento técnico.

Nesse cenário, no tocante à arguida abusividade da cláusula referente a multa, não vislumbro razões para admitir a intervenção do Poder Judiciário em contrato particular livremente pactuado entre as partes.

Diante disso, verifico que o recurso de apelação não merece provimento quanto a alegada abusividade da multa pelo inadimplemento e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Melhor sorte não assiste a parte apelante em relação à suposta abusividade da disposição contratual que confere ao apelado o direito de regresso.

Sobre o tema, cabe trazer a lume o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLVENDO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA A RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. Embargos à execução opostos em 12/07/2016, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/01/2019 e atribuído ao gabinete em 02/12/2020.

2.
O propósito recursal é dizer sobre a validade da cláusula contratual inserida em contrato de cessão de crédito celebrado com um FIDIC que consagra a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor
.

3. Os FIDCs são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que editou a Instrução Normativa 356/2001, e são constituídos sob a forma de condomínios abertos ou fechados (art. 3º, I, da IN 356/2001 da CVM), sem personalidade jurídica. Eles atuam no mercado de capitais e são utilizados para a captação de recursos. As empresas de factoring, por sua vez, são sociedades empresárias que não exercem qualquer interferência no mercado financeiro.

4. A aquisição de direitos creditórios pelos FIDCs pode se dar de duas formas: por meio (i) de cessão civil de crédito, em conformidade às normas consagradas no Código Civil; ou (ii) de endosso, ato típico do regime cambial.

5. O art. 2º, XV, da IN CVM 356/2001 prevê expressamente o conceito de coobrigação. É certo que tal previsão foi incluída na normativa com a finalidade de referendar a higidez da cláusula constante de contrato de cessão de crédito convencionado com um FIDC, por meio da qual o cedente garante a solvência do devedor. Não só,
não há, no ordenamento jurídico brasileiro, previsão legal que vede os FIDCs de estipular a responsabilidade do cedente pelo pagamento do débito em caso de inadimplemento do devedor e, segundo dispõe o art. 296 do CC/02, o cedente ficará incumbido do pagamento da dívida se houver previsão contratual nesse sentido
.

6.
É válida, assim, a cláusula contratual por meio da qual o cedente garante a solvência do devedor originário.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.909.459/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. MERCADO DE CAPITAIS. VALOR MOBILIÁRIO. DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE AJUSTA À DINÂMICA DO MERCADO. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO EMPREGADO COMO LASTRO NA EMISSÃO DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. PACTUAÇÃO ACESSÓRIA DE FIANÇA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESCRITÓRIOS DE FACTORING E PELOS FIDCs. DESCABIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLVENDO. VIABILIDADE.

1. Com a edição da MP n. 1.637/1998, convertida na Lei n. 10.198/2001, houve a introdução no ordenamento jurídico de conceituação próxima à do direito americano, estabelecendo que se constituem valores mobiliários os títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advenham do esforço do empreendedor ou de terceiros. A definição de valor mobiliário se ajusta à dinâmica do mercado, pois abrange os negócios oferecidos ao público, em que o investidor aplica seus recursos na expectativa de obter lucro em empreendimento administrado pelo ofertante ou por terceiro.

2. Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs foram criados por deliberação do CMN, conforme Resolução n. 2.907/2001, que estabelece, no art. 1º, I, a autorização para a constituição e o funcionamento, nos termos da regulamentação a ser estabelecida pela CVM, de fundos de investimento destinados preponderantemente à aplicação em direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem como nas demais modalidades de investimento admitidas na referida regulamentação.

3. Portanto, o FIDC, de modo diverso das atividades desempenhadas pelos escritórios de factoring, opera no mercado financeiro (vertente mercado de capitais) mediante a securitização de recebíveis, por meio da qual determinado fluxo de caixa futuro é utilizado como lastro para a emissão de valores mobiliários colocados à disposição de investidores. Consoante a legislação e a normatização infralegal de regência, um FIDC pode adquirir direitos creditórios por meio de dois atos formais: o endosso, cuja disciplina depende do título de crédito adquirido, e a cessão civil ordinária de crédito, disciplinada nos arts. 286-298 do CC, pro soluto ou pro solvendo.

4. Foi apurado pelas instâncias ordinárias que trata-se de cessão de crédito pro solvendo em que a recorrida figura como fiadora (devedora solidária, nos moldes do art. 828 do CC) na cessão de crédito realizada pela sociedade empresária de que é sócia.
O art. 296 do CC estabelece que, se houver pactuação, o cedente pode ser responsável ao cessionário pela solvência do devedor.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.726.161/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 3/9/2019.)

Diante do exposto, necessária a observância dos precedentes firmados. E na esteira do que lá decidido, prevalece a disposição específica de que o endossante garante o adimplemento do título endossado, conforme o art. 15 do Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra – cambial),
in verbis
:

Art. 15.
O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra.

O endossante pode proibir um novo endosso, e, neste caso, não garante o pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Ante a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)